Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de partilha de bens, improcedente o pedido de alimentos e condenou o réu ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais.
2. Em decisão parcial de mérito (art. 356, I, do CPC), foi homologado acordo de reconhecimento e de dissolução de união estável, de partilha de determinados bens e de exclusão de bens do patrimônio a ser partilhado.
3. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de dois agravos de instrumento interpostos pela autora. O primeiro, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios, foi conhecido e parcialmente provido para fixar alimentos provisórios em favor da autora no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo mensal. O segundo, interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, não foi conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber (i) se deve ser conhecido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, (ii) se é cabível impugnação à gratuidade da justiça concedida ao réu, (iii) se há inovação recursal em relação ao pedido de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, (iv) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, (v) se o réu deve ser condenado ao pagamento de alimentos em benefício da ex-companheira, (vi) se a forma da partilha de veículo deve ser modificada e (vii) se as verbas sucumbenciais devem ser redistribuídas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
6. Em observância ao disposto no art. 100 do CPC, constata-se a ocorrência de preclusão da oportunidade de impugnar o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça se a parte pleiteia a concessão dos benefícios em contestação e o pedido é deferido em decisão de saneamento que se tornou estável (art. 357, § 1o, do CPC). Impugnação à gratuidade da justiça não conhecida.
7. A pretensão de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, além de envolver terceiro, não foi manifestada na petição inicial e configura indevida inovação recursal caracterizadora de supressão de instância. Preliminar acolhida.
8. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido pedido de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício do efetivo contraditório e da ampla defesa. Se a prova testemunhal não tem aptidão para demonstrar os fatos pretendidos pela parte (propriedade dos bens a serem partilhados), cabível seu indeferimento com fundamento no art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada.
9. Em observância aos arts. 1.566, III, 1.694, 1.702 e 1.704 do CC, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a fixação de alimentos entre ex-companheiros é cabível em caráter excepcional e transitório. A ex-companheira tem 39 (trinta e nove anos), não informa condições de saúde que a inabilitem ao trabalho, iniciou curso superior de pedagogia na constância da união estável e, com a partilha, assume a propriedade de bens que podem ser utilizados para prover seu sustento, o que afasta a necessidade da fixação de alimentos.
10. Se, apesar de financiado em nome da autora, o veículo ficou na posse do réu, escorreita a r. sentença recorrida ao considerar que o possuidor do veículo, que utiliza o bem em benefício próprio, deve assumir as despesas referentes à aquisição e à manutenção do bem e ao determinar que devem ser partilhados os valores pagos pelo financiamento até a data da separação de fato.
11. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. A autora pleiteou o reconhecimento e a dissolução de união estável, a partilha de bens e a fixação de alimentos em seu benefício. A primeira pretensão foi objeto de acordo, a partilha foi objeto de acordo em relação a alguns bens e julgada parcialmente procedente em relação a outros e o pedido de alimentos foi julgado improcedente. Se a hipótese é de sucumbência recíproca e equivalente, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios deve ser distribuída na mesma proporção entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso da autora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.